Tribunal: TJDFT
Processo: 0741677-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741677-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMANDA CASTELO BRANCO DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO RESCINDENDA NA AÇÃO RESCISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 969 DO CPC. NÃO EVIDENCIADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021 SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou o pedido de suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, bem como determinou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a propositura da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 acarreta prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença em evidência, bem como examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência da referida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se, no caso, a presença de pedido de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, relacionada à condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital 5.184/2013 e o que foi efetivamente pago, desde 1/11/2015, até o cumprimento da obrigação de fazer. 4. O art. 969 do CPC prevê que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 5. Inexiste, neste momento processual, a determinação de suspensão da decisão rescindenda na ação rescisória. 6. Conforme os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, não se verifica a necessidade de suspensão do feito, haja vista falta de probabilidade do direito vindicado. 7. Acerca da ausência de prejudicialidade externa, ressalta-se que o STF não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal - ADI 7.391/DF, contra o “artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei distrital no 5.184, de 23 de setembro de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015”. Trânsito em julgado em 22/05/2024. 8. Destarte, enquanto inexistente determinação de suspensão rescindenda na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cabível o prosseguimento do feito. 9. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 10. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 11. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. 12. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CPC, art. 969; CNJ, Resolução 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 13-05-2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, asseverando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, afirmando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, sustentando que a taxa SELIC deve ser aplicada desde 9/12/2021; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, alegando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e o sobrestamento dos apelos até o julgamento definitivo do Tema 1.349/STF, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 535, inciso III, § 3o, inciso I, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, pois“o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do Tema 1.349/STF, nada a prover, porquanto ausente determinação nesse sentido pelo STJ. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024